Tribunal: STF
Processo: HC 255569
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA O REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 4 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal — CP), por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/6/2023.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    4. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.